Tribunal: TJSP
Processo: 2132746-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Decisão que negou a reconsideração da decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Agravo que deveria ser interposto contra a decisão inicial e não aquela que negou a reconsideração. Intempestividade. Recurso não conhecido.